Tribunal: TJES
Processo: 5025927-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025927-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVONETE MESSIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025927-65.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E
IVONETE MESSIAS DE SOUZA

RECORRIDO:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E
IVONETE MESSIAS DE SOUZA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENSO DE FORMA INDEVIDA E RESTABELECIDO EM PRAZO SUPERIOR AO DA RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Diante das provas de ID 4937670, defiro a gratuidade requerida pela autora, posto que comprovada a sua hipossuficiência econômica.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que possui instalação de energia sob o nº 399246 e teve suspenso o fornecimento de energia elétrica da sua residência em 10/10/2022, mesmo com o pagamento das contas de energia em dia. Foi ao Procon para questionar a suspensão do serviço, diante da não constatação de nenhuma irregularidade, a empresa religou energia no dia 11/10/2022.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou (ID 4937663):

Contudo a autora deixa de comprovar o dano material, pois em que pese alegar perdas no montante de R$ 1.000,00 por alimentos perdidos, este montante não é aferível por mera foto do congelador (id.19280502), razão pela qual, não colhe o pedido de reparação material.

Por fim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado (ID 4937665), com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a regularidade da suspensão, bem como o curto lapso de tempo que a pessoa ficou sem energia. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

De igual modo, a parte autora interpõe recurso (ID 4937669) a fim de que a sentença seja reformada para majorar os danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas em dia, não havendo qualquer irregularidade para levar a suspensão como reconhecido pela requerida (ID 4937641).

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

No mérito, incontroverso a suspensão de energia equivocada por parte da Requerida, alegando em suma, que buscou diligenciar na religação de forma imediata, assim que a autora procurou contato, contudo, por encontra-se, o condomínio da Autora, com portaria fechada, bem como não conseguindo contato com a mesma no telefone cadastrado, precisou retornar no dia seguinte (11.10.2022), durante o dia, quando fez a religação, razão pela qual não ultrapassou sequer 24 horas até o restabelecimento dos serviços.

Em que pese a alegação da requerida, a Autora demonstra ter buscado o PROCON no dia seguinte a suspensão (10.10.2022) e ainda informa número de 3 protocolos (2210131150, 2210133072 e 2210133094) de solicitações posteriores junto a ré, demonstrando que, buscou resolução administrativa posterior, informando prazo do restabelecimento distinto do alegado pela requerida, superior a 72 horas, havendo inclusive pedido inicial que a requerida acostasse os chamados aos autos, para que neles se verificassem hora e data do registro, bem como a solicitação, o que a requerida não o fez, e ainda deixou de impugna especificamente os números dos protocolos indicados.

Nesse sentido, as telas juntadas aos autos, pela requerida em defesa (id. 20031299), são unilaterais, e ainda, claramente cortada, não acostando a imagem da tela sistêmica completa, não comprovando a alegação de que a portaria do condomínio estivesse fechada, ou ainda, que buscou contato com a requerida, justificando assim o não atendimento à Resolução 1000 da ANEEL que prevê a religação nesses casos em até 4 horas.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

Com efeito, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, o restabelecimento do serviço no devido prazo, ou ainda a tentativa deste, com culpa por terceiros ou da própria autora, não tendo juntado qualquer documento capaz de subsidiar suas alegações e ainda deixando de impugnar especificamente os protocolos informados à inicial.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ainda, caminha em mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução nº 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, §5º, Resolução nº 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801048-54.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 22/06/2020, p: 25/06/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR AUSÊNCIA DE PROVA MÉDIA DE CONSUMO 1 Tão logo seja caracterizado o suposto impedimento de acesso ao medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento; 2 Alegado não ter acesso, deve comprovar mencionada tese, não bastando a simples alegação com a posterior cobrança de vultosa quantia referente a apuração de média de consumo. O ônus da prova da existência de impedimento de acesso ao medidor é da fornecedora de energia, tratando-se de prova impossível ao consumidor. Valor cobrado a maior que deve ser declarado indevido. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0005109-32.2009.8.26.0114; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)